Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Apelação Cível Autos no: 0119379-19.2007.8.07.0001 Apelantes: Alex Santos Silva Roberta Santos Silva Fernanda Peixoto da Silva Cristina Peixoto da Silva Itaú Unibanco S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilberto Peixoto da Silva (Id. 9319602) e pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 9319578) contra a sentença (Id. 9319544) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. A sociedade anônima Itaú Unibanco S/A noticiou a celebração de transação com o Espólio de Gilberto Peixoto da Silva e, na sequência, a aludida transação foi homologada (Id. 3068558). A sucessora Fernanda Peixoto da Silva informou, no entanto, que não participou da celebração da mencionada transação (Id. 30779978) e pugnou pelo prosseguimento da marcha processual. Sobreveio decisão que desconstituiu a decisão que havia homologado a aludida transação (Id.30836097). A curso processual foi sobrestado até que sejam julgados os recursos extraordinários no 591.797-SP e 626.307-SP (Id. 31584481). A sociedade anônima ré requereu, em razão da desconstituição do termo de transação aludido, que os representantes do espólio de Gilberto Peixoto da Silva devolvam os valores recebidos, devendo o aludido montante ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo. A despeito do teor do requerimento formulado pela ré, de devolução dos valores recebidos pelos representantes do espólio de Gilberto Peixoto da Silva, não consta nos autos do processo comprovantes de pagamentos efetuados diretamente aos mencionados representantes. Na hipótese, o documento referido no Id. 30582872 corresponde a comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 29.203,06 (vinte e nove mil, duzentos e três reais e seis centavos). Diante do exposto, à instituição financeira apelante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se foi feita transferência de valores em favor dos representantes do espólio ou se pretende a expedição de alvará de levantamento do montante depositado em juízo. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator